Tribunal: STF
Processo: ARE 1355666
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR ORIUNDO DO QUADRO DE TAIFEIROS DA FAB. INATIVIDADE. LEI Nº 12.158/2009. RECEBIMENTO DE PROVENTOS COM BASE NO SOLDO DE SEGUNDO-TENTENE. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO ATO CONCESSÓRIO PELA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99. ATO NULO. INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.



    1 . TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR CONTRA A R. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, QUE OBJETIVAVA A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE COM BASE NO SOLDO DE SEGUNDO-TENENTE DA FAB, IMPEDINDO QUE A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE VENHA A EFETUAR A REDUÇÃO DA SUA REMUNERAÇÃO.



    2. A LEI Nº 12.158/2009 ASSEGUROU, NA INATIVIDADE, O ACESSO ÀS GRADUAÇÕES SUPERIORES AOS MILITARES ORIUNDOS DO QUADRO DE TAIFEIROS DA AERONÁUTICA - QTA, NA RESERVA REMUNERADA, REFORMADOS OU NO SERVIÇO ATIVO, CUJO INGRESSO NO REFERIDO QUADRO OCORREU ATÉ A DATA DE 31/12/1992.



    3. NOS TERMOS DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 50, INCISO II, DA LEI Nº 6.880/80, O MILITAR COM MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS DE SERVIÇO QUE SE TRANSFERIR ATÉ 29/12/2000 PARA A RESERVA REMUNERADA, COMO É O CASO DO AUTOR, FAZ JUS À “PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR OU MELHORIA DA MESMA”.



    4. TANTO A LEI Nº 12.158/2009 COMO A PREVISÃO EXISTENTE NA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ARTIGO 50, INCISO II, DA LEI Nº 6.880/80 CONCEDEM A PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO SUPERIOR AO MILITAR. NESSE SENTIDO, NÃO SERIA RAZOÁVEL QUE FOSSE APLICADA DUPLA PROMOÇÃO AO AUTOR, CONSIDERANDO QUE QUANDO DA EDIÇÃO DA LEI Nº 12.158/2009 O MESMO JÁ HAVIA PASSADO À SITUAÇÃO DE INATIVO. ENTENDER DE FORMA DIVERSA É PERMITIR INDEVIDA SUPERPOSIÇÃO DE GRAUS HIERÁRQUICOS E ADMITIR QUE AOS TAIFEIROS DA AERONÁUTICA SEJAM GARANTIDAS VANTAGENS PREVIDENCIÁRIAS NÃO CONCEDIDAS AOS DEMAIS MILITARES, O QUE FERE FRONTALMENTE O PRINCÍPIO DA ISONOMIA.



    5 . ESTE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TEM ADOTADO O ENTENDIMENTO DE QUE A DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA SOMENTE SE APLICARIA EM RELAÇÃO AOS ATOS ANULÁVEIS, E NÃO AOS NULOS. ISTO PORQUE NÃO SE PODERIA ADMITIR QUE A ADMINISTRAÇÃO FOSSE TOLHIDA DE SEU DEVER DE REVER ATOS EIVADOS DE ILEGALIDADE, SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, LEGALIDADE E MORALIDADE.



    6. DESSE MODO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FLUÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99, SENDO POSSÍVEL À ADMINISTRAÇÃO CORRIGIR SEU ATO EIVADO DE ILEGALIDADE, AINDA MAIS SE CONSIDERARMOS QUE O AUTOR FOI PREVIAMENTE NOTIFICADO PELA SUBDIRETORIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA AERONÁUTICA ACERCA DA EXISTÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO PAGAMENTO DE SEUS PROVENTOS, OCASIÃO EM QUE LHE FOI GARANTIDO O EXERCÍCIO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.



    7. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) MAJORADA PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 3º, INCISO I, § 4º, INCISO III, E § 11º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, FICANDO SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 98, § 3º, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO (ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).



    8. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI e LV; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente